Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019376-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ANTONIO LOURIVAL DE MORAIS - CPF: 601.544.943-80 (RECORRENTE), JEFERSON DA FONSECA (VÍTIMA), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AVENTADA TESE DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA IMPUTAR AO RECORRENTE A PRÁTICA DO DELITO – SUSCITADA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DESAMPARA AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO INSCULPIDO NO ART. 129, § 3º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE INDICAM A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR
–
ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO AGENTE COM
ANIMUS NECANDI
–
EXAME ACURADO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO A SER DECIDIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em despronúncia quando o acervo probatório coligido demonstra indícios razoáveis de que há a prática delitiva (autoria e materialidade).

2. Inexistindo uma certeza cristalina quanto ao real propósito do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do Conselho de Sentença, por ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Lourival de Morais
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal.

Inconformada, a defesa pugna pela reforma da decisão de origem, na medida em que requer a despronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ante a inexistência de provas robustas que demonstrem que o acusado tenha, de fato, praticado o delito que lhe está sendo imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, estampado no artigo 129, § 3º, do Código Penal, porquanto, a seu entendimento, não restou cristalino o dolo de matar do réu.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual rejeitou as razões postas no recurso, dando pelo acerto da decisão objurgada.

Em sede de juízo de retratação (id.
Num. 57530018 – Pág. 02)
, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Lourival de Morais
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal.

Segundo consta,
“no dia 11/04/2019, por volta das 23h20m, no estabelecimento
denominado ‘Bar Verde’, localizado na Avenida do Pintado, S/Nº, no Bairro Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca, o denunciado (...) consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jeferson da Fonseca, conforme Boletim de Ocorrências (f. 04-IP), Relatório Policial (f. 30/39-IPC), Certidão de Óbito (f. 40-IP), Auto de Constatação (f. 47/49-IP), Exame do Necropsia (f. 77/81-IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 82/89-IP), Termos do Declarações e demais elementos coligados aos autos”
.

Restou apurado
“que JEFERSON estava no local do fato, denominado ‘Bar Verde’, quando, por volta das 21h foi convidado pelo acusado ANTÔNIO para sentarem juntos na mesma mesa, onde ingeriram bebidas alcoólicas”
.

Ocorre que
“em determinado momento, já por volta das 23h, o acusado levantou da cadeira e, utilizando-se da faca (punhal) que trazia consigo, golpeou a vítima próximo ao braço, tendo ela, ao ser atingida, corrido para o interior do estabelecimento, sendo perseguida pelo réu”
.

Nesse contexto,
“a vítima não conseguiu sair do local, onde o acusado a encurralou no canto de uma parede e, com vontade de matar, desferiu em JEFERSON diversos golpes com a faca, que foram a causa suficiente para o óbito da vítima”
.

No caso,
“nota-se que a motivação do crime revela-se fútil, visto que o réu matou a vítima pelo fato desta ser travesti e ter cobrado para ‘fazer programa’ com o acusado, incidindo, portanto, a respectiva qualificadora”
.

Ademais,
“a qualificadora do meio cruel também incide diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, que somente cessaram quando esta veio a óbito, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total

ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte do denunciado”
.

Por fim, afirmou a denúncia que
“a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido está configurada na medida em que este foi atingido de surpresa enquanto estava na mesma mesa do estabelecimento com o acusado, ingerindo bebidas alcoólicas juntos, bem como pelo fato de que o réu desferiu golpes pelas costas da vítima, como apontado pelo Laudo Pericial de Necrópsia”
.

Ao fim da primeira fase do rito escalonado do Júri, o magistrado
a quo
pronunciou
Antônio Lourival de Morais
, consoante infere em id. Num. 57531494 – Pág. 02/04).

Inconformada, a defesa pugna pela reforma da decisão de origem, na medida em que requer a despronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ante a inexistência de provas robustas que demonstrem que o acusado tenha, de fato, praticado o delito que lhe está sendo imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, estampado no artigo 129, § 3º, do Código Penal, porquanto, a seu entendimento, não restou cristalino o dolo de matar do réu.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que nesta fase do procedimento escalonado binário do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de
admissibilidade da acusação
por
crime doloso contra a vida
, há de preponderar a discrição e o comedimento, de sorte a bastar à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo
fundamentado e conciso
, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É dizer, quando da primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a
plausibilidade da tese acusatória
, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como consabido, incumbirá à Corte Popular, composta por aqueles leigos juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa (artigo 5º,
XXXVIII, CF/88).

Vale consignar que esse regramento visa evitar o excesso de linguagem caracterizado em uma análise exauriente, comportamento que, por influir negativamente no ânimo dos jurados, representaria, em última análise, usurpação da própria competência atribuída, por mandamento constitucional, à Corte Popular.

No caso em apreço, observa-se que a decisão de pronúncia não merece qualquer reparo, porquanto, para além de existir provas contundentes da materialidade e indícios de autoria, a tese desclassificatória não restou comprovada para além de dúvida razoável que, como é cediço, devem ser dirimidas pelo E. Tribunal do Júri.

De todo modo, a materialidade está estampada no B
oletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Auto de Constatação, Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização das Lesões, bem como através da análise dos depoimentos angariados em ambas as etapas procedimentais.

No atinente à autoria, vislumbram-se elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis, por ora suficientes, ao juízo de admissibilidade positivo da acusação.

Ouvido em juízo, o recorrente
Antônio Lourival de Morais
afirmou que:

“(...) saiu da casa de sua irmã por volta das 21h00; que foi no ‘Bar Verde’ por volta das 21h30min; que viu um amigo gago conhecido como ‘Lontra’; que tinha apenas 5 pessoas no bar; que um rapaz do bar estava mexendo no celular; que seu amigo ‘Gago’ insistiu pra beber pinga mas não quis; que jogou sinuca; que, quando começou jogar, a vítima pediu seu celular emprestado, entregou o celular e Jeferson sentou ali perto enquanto terminava a partida de sinuca; que a vítima o chamou pra tomar uma cerveja, que não queria, mas bebeu um pouco em pé mesmo; que sentou e bebeu mais um pouco, pois a vítima falou que iria pagar; (...) que disse pra vítima entregar o celular, mas Jeferson não quis entregar; que foi ao banheiro e deixou o celular com a vítima, e saindo do banheiro deu de cara com a vítima querendo entrar no banheiro; (...) que novamente pediu o celular de volta e Jeferson disse que não ia entregar se ele não tomasse uma cerveja, tendo a vítima perguntado se estava com medo de sentar com uma mulher; que Jeferson disse que só iria entregar o celular se recebesse R$ 50,00 (cinquenta reais) ou fizesse programa, ou quebraria o celular
e lhe daria um golpe com gilete
; que deu os R$ 50,00 (cinquenta reais) para a vítima e, quando recebeu o celular, viu que estava trincada a tela em dois lugares; (...)
que Jeferson levantou e perguntou o que tinha no bolso, se era uma faca; que disse que não era faca e a vítima veio para cima tirando algo do sutiã, momento em que tirou a faca do bolso e ‘cortou’ a vítima; que a Jeferson queria tirar algo do sutiã, então continuou atacando Jeferson; (...) que o motivo foi por que a vítima quebrou seu celular e o provocou diversas vezes por 40 minutos
; (...)
que o punhal já estava no seu bolso desde a hora que chegou no bar; que saiu de casa com o punhal
; (...)
que Fabio estava ‘chapado’; que ninguém viu o ocorrido
; (...) que o primeiro golpe foi perto da mesa de fora, no pescoço e no ombro; que a vítima se afastou pra trás; que furou a vítima e ela se encostou na parede; que nem viu se Jeferson morreu ou não, pois saiu correndo (...)”
.

Por sua vez, a testemunha,
Everson da Silva Bertoncello
, Policial Civil, durante sua oitiva em juízo, confirmando as declarações prestadas em sede policial, declarou que:

“(...) no dia dos fatos o Policial Civil Mendonça recebeu uma denúncia que em um bar tinha ocorrido um homicídio, tendo o PC Mendonça solicitado sua ajuda, e que chegando no local dos fatos, a Polícia Militar estava lá;
que no momento do homicídio, Fabio ‘Gago’ teria presenciado os fatos
; (...)
que em entrevista com Fabio ele disse que conhecia o autor do crime como ‘Louro’
, levando os policiais na residência da irmã de criação do réu; que chegando ao local, a senhora afirmou que não conhecia nenhum ‘Louro’;
que, no outro dia, voltaram a mesma residência e, após muita insistência, a irmã de criação do réu confessou que ‘Louro’ era seu irmão, entregando uma foto dele e informando o nome completo do acusado; que, com a foto do réu, voltaram ao Bar que ocorreu o homicídio e mostraram a foto para Bruno que o reconheceu como autor do crime
; (...) que o delegado efetuou a prisão do réu após 3 ou 4 dias em uma residência de um conhecido dele; (...)
segundo populares, a informação é que o réu cometeu o homicídio, pois pagou por um programa achando que a vítima era mulher, porém quando descobriu que a vítima era homem, ficou revoltado e solicitou o dinheiro de volta; que, como o Jeferson não deu o dinheiro de volta, o réu saiu do bar e Fabio disse para Jeferson ir embora, pois o réu falou que ia matar Jeferson; que o réu retornou ao bar com uma faca e desferiu diversos golpes na vítima
; (...) segundo testemunhas,
o réu começou agredir o Jeferson no banheiro e só parou dentro do bar
; que durante o trajeto havia manchas de sangue” (...)
.

No mesmo sentido, a testemunha,
Josevaldo Silva Tavares
, Policial Civil, asseverou em juízo, que:
“(...) participou das investigações do crime; que a Policia Civil teve a informação que foi ‘Louro’ que cometeu o homicídio; que estiveram na casa da irmã do réu, o marido dela passou a verdadeira identidade de Antônio Lourival de Moraes; (...)
que posteriormente foram até a residência de Raimundo e ele disse que ‘Louro’ foi lá de madrugada, falando que tinha se desentendido com uma pessoa e, por isso, cometeu o homicídio
; (...)
relatou que testemunhas confirmaram que o autor do fato foi ‘Louro’, que a motivação foi um desacordo comercial, pois o réu e a vítima passaram a tarde toda bebendo juntos e o réu não sabia que Jeferson era homem; (...) que Fabio ‘Gago’ alertou à vítima que o réu iria lhe matar, mas a vítima duvidou e aí ‘Louro’ conseguiu efetuar as facadas lá na vítima
; (...)
que no dia da prisão o réu confessou que matou a vítima
; (...) que após o réu ir na casa de Raimundo ele ficou escondido no mato, aí nós conseguimos, por mandado de prisão, prender ele depois de uns 4 ou 5 dias depois (...)”
.

A testemunha
Raimundo Nonato Viana Ferreira
, em sua oitiva em juízo, asseverou o quanto segue:
“(...) não presenciou os fatos; (...)
que o réu ligou falando que tinha feito uma besteira, pois tinha furado um homem
, mas não disse o motivo, pedindo pra ficar em sua casa, todavia não deixou, pois tem 4 filhos pequenos; (...) que após a ligação não teve mais contato com o réu; que não conhecia a vítima (...)”
.

A testemunha,
Fabio Pereira Mendonça
, Policial Civil, ouvido em juízo, declarou que:
“(...) participou da prisão do réu;
que a motivação do crime foi um desacordo comercial; que a vítima e o réu estavam bebendo juntos no bar e o réu queria fazer um programa com a vítima, tendo desconfiado que Jeferson era homem; que Fabio presenciou os fatos
; (...) que eles estavam em uma mesa na calçada do bar, tendo ‘Louro’ pago bebida para a Jeferson;
que ‘Louro’ saiu do local e voltou com uma faca para matar a vítima; que Fabio ‘Gago’ alertou Jeferson que o réu iria lhe matar, mas a vítima não acreditou; que o réu voltou e tentou contra a vítima na calçada e Jeferson correu pra dentro do bar com o intuito de procurar abrigo, sendo perseguido até o interior e desferiu os golpes de faca na vítima
; (...) que não foi possível fazer a prisão em flagrante pois o réu fugiu; (...) que o réu sempre estava naquele bar;
que as outras testemunha já o conheciam, dando 100% de certeza que foi ‘Louro’ que cometeu o crime
(...)”
.

Em que pese a testemunha ocular do delito,
Fábio Alves de Sousa,
vulgo
“Gago”
,

tenha alterado a versão dantes prestadas quando ouvido em juízo, colhe-se do seu depoimento em sede inquisitiva que:
“(...) não ouviu discussão alguma, estando o depoente de costas quando ouviu um barulho,
tendo se virado e visto que ‘LORO’ estava correndo atrás dessa pessoa, estando ‘LORO’ na posse de uma faca e desferindo golpes contra essa pessoa; Que o depoente e outros pediram para que ele parasse, mas não parou, tendo encurralado essa pessoa entre uma parede e continuado a desferir golpes de faca
, tendo em seguida ‘LORO’ saído do local, saiu correndo a pé; (...)
Que não tem dúvidas alguma de que ‘LORO’ foi quem desferiu as facadas na pessoa ontem à noite
(...)”
.

Cabe destacar, no ponto, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

Nessa linha, vê-se que o contexto fático está a evidenciar a incursão do recorrente no delito em apreço, não havendo que se falar, ainda, em ausência inequívoca de
animus necandi
na hipótese, sobretudo pela pretensa saída do acusado do estabelecimento comercial e seu posterior retorno munido de uma faca, então utilizada para desferir os golpes na vítima. Não se nega, por óbvio, a
existência de teses antitéticas acerca do crime versado na exordial acusatória
, pois, ao lado de pontos incógnitos no que toca a exatidão dos fatos, observa-se que há outros elementos a inserirem o recorrente no cenário delitivo, a apontarem diretamente para o acerto da decisão atacada.

Nesse passo, afigura-se inviável dar guarida ao pedido de despronúncia ou, ainda, ao de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre os pormenores da conduta.

É dizer, havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, escorreita a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, pois
as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados
.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, senão vejamos:
“a sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Assim, (...)
presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri
(Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida),
não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal
”
(TJMT-N.U 1009343-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020).

Assim, havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, legítima a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, d
evendo ser o recorrente submetido à julgamento perante a Corte Leiga, incumbida por mandamento constitucional ao desenlace da contenda.

Logo,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021